Tribunal: TJSP
Processo: 1007033-63.2025.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação de cobrança – Valores locativos não repassados por antiga administradora de imóveis – Transferência da carteira de clientes a nova imobiliária – Legitimidade passiva reconhecida – Comunicação ao cliente que indicou a continuidade da administração dos contratos – Ausência de sucessão empresarial formal que não afasta a responsabilidade da adquirente no caso concreto – Transferência do

Ementa:
Ação de cobrança – Valores locativos não repassados por antiga administradora de imóveis – Transferência da carteira de clientes a nova imobiliária – Legitimidade passiva reconhecida – Comunicação ao cliente que indicou a continuidade da administração dos contratos – Ausência de sucessão empresarial formal que não afasta a responsabilidade da adquirente no caso concreto – Transferência do núcleo econômico da atividade imobiliária – Carteira de clientes que constitui elemento central do negócio – Nova imobiliária que pretende, na prática, assumir os contratos e a clientela, mas deixar ao consumidor o prejuízo causado pela antiga administradora – Impossibilidade – Aplicação, por identidade de fundamento, da lógica do artigo 1.146 do Código Civil – Cláusula interna de exclusão ou repartição de responsabilidade que não prejudica terceiro estranho ao negócio – Valor do débito não impugnado especificamente – Sentença mantida – Recurso ao qual se nega provimento.